Tribunal: TJES
Processo: 5006680-82.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006680-82.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELCIMAR SEYDEL LYRIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006680-82.2022.8.08.0021.
Recorrente: NELCIMAR SEYDEL LYRIO.
Recorrido: MUNICÍPIO DE GUARAPARI E MARCELO ROCHA DA COSTA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TITULARIDADE DE IPTU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO MUNICÍPIO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O NOME NEGATIVADO PERANTE OS CADASTROS DE INADIMPLENTES PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL INSCRITO SOB O Nº. 03.06.064.0090.000, AFIRMA NÃO SER MAIS O PROPRIETÁRIO. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM O MUNICÍPIO, RELATIVO AO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 03.06.064.0090.000, E A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DOS LANÇAMENTOS EM SEU NOME, E POR FIM, A BAIXA DEFINITIVA DA RESTRIÇÃO DE SEUS DADOS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Nelcimar Seydel Lyrio, resolvendo, assim, o mérito da presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via de consequência, declaro extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.’’.

(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO, PARA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, COM AS CONDENAÇÕES EM VERBA HONORÁRIA E CUSTAS. TODAVIA, CASO A REFORMA INTEGRAL NÃO SEJA O ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO, REQUER A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA SER RECONHECIDO O PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DO REQUERENTE COM O 1º REQUERIDO, RELATIVO AO IMÓVEL
. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - MUNICÍPIO DE GUARAPARI.
REQUER O DESPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, CONDENANDO-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.
(4.1). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - MARCELO ROCHA.
REQUER QUE SEJA REITERADA A PROPOSTA DE ACORDO, ONDE O 2º RECORRIDO ASSUME TODA A DÍVIDA COBRADA PELO 1º RECORRIDO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, PARA TANTO, QUE SEJA PROVIDENCIADA A TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA E DO IPTU PARA O NOME DO MESMO PARA QUE POSSA SER REALIZADO O PARCELAMENTO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O PLEITO ANTERIOR, QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O RECURSO, COM A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). DO MÉRITO.
INSURGE-SE A PARTE AUTORA CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA, QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL COM O PEDIDO
DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E
DA DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA QUANTO AO IPTU SOBRE O IMÓVEL, QUE FOI VENDIDO PARA TERCEIRO. POIS BEM, DE ACORDO COM O ARTIGO 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SÃO CONSIDERADOS CONTRIBUINTES DO IPTU O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, O TITULAR DO SEU DOMÍNIO ÚTIL OU O SEU POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO. EMBORA O COMPRADOR/REQUERIDO TENHA JUNTADO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O MUNICÍPIO DE GUARAPARI TERIA SIDO NOTIFICADO QUANTO À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O AUTOR ADOTOU MEDIDAS PARA PROMOVER A ALTERAÇÃO CADASTRAL, MOSTRA-SE DESCABIDO O PROVIMENTO DO RECURSO PARA ESTA FINALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), ESTANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE AO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º DO CPC/2015.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)